Tribunal: STF
Processo: Rcl 41629
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maria de Fátima Santos de Queiroz, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (Autos nº 7017343-68.2018.8.22.0001), no qual se considerou que a gratificação de incentivo ao magistério é devida, por sua natureza, somente àqueles que exercem efetivo trabalho docente em sala de aula.
    2. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida no RE 510.443, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, que teria reconhecido o direito ao pagamento da gratificação aos professores readaptados. Pede, ao final, “que seja determinada o restabelecimento da gratificação de sala de aula paga a Reclamante, bem como seja determinado ao Estado o pagamento do valor retroativo”. Requer a concessão da gratuidade de justiça.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II).  
    6. Verifico que a reclamante não aponta nenhum precedente vinculante desta Corte que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. Cita, para embasar sua argumentação, o entendimento firmado no RE 510.443. Contudo, tal precedente consubstancia processo de índole subjetiva, do qual a reclamante não foi parte, além de ser desprovido de eficácia erga omnes ou efeitos vinculantes, o que afasta o cabimento da reclamação. Ademais, no referido precedente, não se analisou o direito à gratificação em questão, mas, apenas, o termo inicial dos efeitos patrimoniais da concessão do mandado de segurança originário. 
    7. Tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa ao direito objetivo não dão ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts., 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.” 
    8. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, a reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos relacionados ao direito à gratificação. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”(Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator